Tribunal: STF
Processo: AI 647239
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DA
   PETIÇÃO DE RECURSO POR FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO LEGAL, SEM AS
   PEÇAS OBRIGATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA
   REGULARIDADE FORMAL. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O
   QUINQUÍDIO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 2º DA LEI N. 9.800/99.
   INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Interposto o recurso por fac-símile no prazo legal, impõe-se que
   a petição original seja apresentada dentro do quinquídio
   adicional instituído pelo art. 2º da Lei n. 9.800/99, sob pena de
   ser considerado intempestivo ou inexistente. Precedentes.
2. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   de que a contagem do prazo para a apresentação da petição
   recursal original é contínua e improrrogável.
3. As peças que
   compõem o agravo devem acompanhar a petição recursal enviada por
   fax, para que se fiscalize a regularidade formal do
   instrumento.